Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-33.2019.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002493-33.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NILHARTE DE OLIVEIRA - CPF: 048.004.151-28 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) -
IM
PROCEDÊNCIA -
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO -
VEÍCULO PARADO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE
-
LAUDO MÉDICO QUE ATESTA INCAPACIDADE PE
RMANENTE PARCIAL -
INDENIZAÇÃO DEVIDA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ
-
RECURSO PROVIDO.

1. Mostra
-se
cabível o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT) quando o veículo automotor se encontra parado ou estacionado, mas constitui fat
or
determinante
para
a ocorrência do evento danoso.

2. Se
o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.

3.
O
quantum
indenizatório

deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

4. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R

E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de Apelação Cível interposto por
NILHARTE DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT

ajuizada em desfavor de

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
a qual julgou
im
procedente a pretensão inicial, condenando a
o requerente
ao pagamento da
s custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sob o valor da causa, ficando suspens
a a exigibilidade
uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

A
lega
o recorrente
que
,

instruído o feito, demonstrou-se a satisfação dos requisitos inerentes ao direito do recebimento do seguro. Entretanto, o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido, por entender que não foi vítima de acidente de trânsito.

Assevera ser inequívoco que foi vítima e o veículo automotor foi a causa determinante do dano
, bem como que o laudo pericial, confeccionado pelo perito
expert
do juízo, afirma que
que o autor está acometido por graves lesões, com traumatismo/lesão na coluna vertebral. Portanto, devidamente comprovado sua invalidez.

Defende que os parâmetros e conceitos utilizados no decisum foram equivocados e já se encontram ultrapassados pela novel legislação acerca do tema e o entendimento da jurisprudência.

Afirma que o veículo de via terrestre, apesar de estar sob reparos, teve participação ativa no acidente e provocou danos pessoais graves ao autor, tendo a incidência do seguro DPVAT, restando evidente a relação de causalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso e, consequentemente, a reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos da exordial e concedida a indenização securitária.

Contrarrazões
apresentadas no Id.
262396807

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
que
NILHARTE DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
aduzindo que

foi vítima de acidente de trânsito e teve o pedido de recebimento de seguro DPVAT negado pela seguradora.

Alega que em 14/01/2019 foi vítima de um acidente de trânsito, quando estava levantando a cabine do caminhão Scania, quando soltou-se e veio a pren
sar no
motor do caminhão, sofrendo assim fratura na coluna
.

Afirma que
foi encaminhado para o hospital,

onde foi prestado o primeiro atendimento e constatad
a
a gravidade das lesões, conforme boletim de ocorrência n. 268191 e
b
oletim de
a
tendimento, ambos em anexo.

R
equereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT
por invalidez permanente no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros e atualização monetária desde a data do acidente (Id. 215984162).

Consta a apresentação de
contestação
, impugnação, realização de perícia judicial e l
audo pericial apontando a existência de lesão parcial e permanente.

Em seguida, a
o apreciar o feito, o magistrado singular julgou
im
procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre
o autor
, ora apelante.

Pois bem.

Sabe-se que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano
.

Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito
.

Se o veículo de via terrestre, apesar de estar sob reparos, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há a hipótese de incidência do seguro DPVAT.

No caso, o

boletim de ocorrência (Id.262395797),
o prontuário médico (Id
s
. 262395799
, 262396750
)
, demonstram que o apelante sofreu acidente em
1
4
/01/2019

causado por caminhão
, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal)
, vejamos.

Assim, o fato gerador da cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, não importando se em movimento ou não.

Considerando o laudo pericial acostado ao Id. 262396798, p
asso
à
análise do
quantum
.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula nº 474
, vejamos:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
.
”

Neste particular, a perícia
concluiu
(Id.
262396798
)
:

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade
(
25
%)
e o percentual do respectivo dano
(2
5
%)
, demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Para os danos corporais segmentares (parciais), a tabela da Susep assim dispõe:

Logo
:

(i) partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

(ii) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09);

(iii) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a
extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
Perda parcial e permanente da mobilidade da coluna vertebral torácica

R$ 13.500,00 x
25
% (
P
erda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral
) x
2
5
% (perda de repercussão prevista na perícia) = R$
843,75
(
oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos
).

Desta forma
, chega-se
ao montante indenizatório total
devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) para a invalidez permanente parcial
da mobilidade da coluna vertebral
, qual seja, R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Apesar de a
ação de cobrança possuir idênticas partes e pedido com outra ação, também da mesma natureza, ajuizada previamente, com decisão de mérito já proferida e transitada em julgado, não se verifica a mesma causa de pedir, pois se tratam de acidentes de trânsito distintos, não caracterizando a coisa julgada. Estando presentes, nos autos documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.
Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez
.” (Súmula nº 474 do STJ).

(N.U 0041558-84.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 07/02/2019).
[g.n.]

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao recurso para
reformar a sentença
e julgar procedente a
pretensão inicial, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (1
5/01/2019)
.

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas
, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais fixo R$1.
3
00
,00 (
um
mil
e
trezentos

reais), n
os termos
do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025